Tribunal: TJBA
Processo: 8011492-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011492-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 2º DA Lei nº 12.850/2013. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. ACUSAÇÃO NO SENTIDO DE O PACIENTE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE FARIA O TRANSPORTE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE FARIA USO DE ARMAS DE FOGO, E ATÉ MESMO DE EXPLOSIVOS, INDICANDO UM MAIOR GRAU DE LETALIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SE DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ARTS. 282, I, 312 DO CPP OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO SÃO CAPAZES DE ASSEGURAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO. AFASTADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE NO DIA 23/06/2021. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM PRAZO RAZOÁVEL E SEM DESÍDIA CAUSADA PELO APARATO ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA REEXAMINADA E MANTIDA NOS DIAS 03/09/2021, 09/12/2021 e 16/03/2022. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA 11 (ONZE) PESSOAS. RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. ANÁLISE DE DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DENTRO DE PRAZOS RAZOÁVEIS, MESMO COM TODO O ATRASO PROCESSUAL CAUSADO PELAS DIVERSAS SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE, E DIFICULDADES CAUSADAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CF). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8011492-66.2022.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente FLÁVIO SANTOS BARBOSA, e como autoridade indigitada coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 09